Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO CENTRO COMERCIAL NÃO VERIFICADA. VÍCIO DO PRODUTO EM GARANTIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO E VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A vinculação de propagandas em nível nacional por centro comercial, não induz responsabilidade solidária pelas falhas na prestação de serviço das lojas ali estabelecidas. Na hipótese dos autos não há nexo causal entre a vinculação massiva de propagandas pelo terceiro recorrido e os danos sofridos pelo recorrente, tendo em vista a lide versar sobre quebra de cláusulas contratuais relativas a garantia de produtos.
2. Incabível a condenação dos recorridos a arcar com os custos de transporte suportados pelo recorrente, tendo em vista a opção do próprio autor em realizar compras em local distante de sua residência, quanto mais pelo fato de o autor sequer juntar aos autos documentação que comprove o exato valor desembolsado. Não bastasse, a segunda recorrida ainda demonstra que os procedimentos de troca estão dispostos em local visível na loja, incluindo telefone para atendimento SAC, onde os clientes podem solicitar a troca de mercadorias sem custos de transporte ou envio.
3. O descumprimento contratual, por si só, mesmo diante das tentativas da parte autora em solucionar o problema, sem a colaboração dos envolvidos, não gera dano moral. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações da vida em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não violam os direitos da personalidade a autorizar a referida reparação.
4. Restou demonstrado nos autos que o recorrido, ao ter a troca de sua mercadoria em garantia negada pela segunda recorrida, abandonou o item na loja, indo embora do local. Destarte, não há que se falar em condenação dos recorridos ao recolhimento do produto, tendo em vista já se encontrar na posse da segunda recorrida.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para excluir a condenação dos réus a obrigação de recolher o produto defeituoso, tendo em vista que o bem já se encontra na posse da segunda recorrida.
6. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da lei 9099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.